Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702563-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDEMAR JORGE FERREIRA DECISÃO 1. O DF agrava do capítulo da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714815-66.2022.8.07.0018 – ids 145057960; 14770203 EmD rejeitados) que, em cumprimento individual da sentença coletiva 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação), rejeitou sua impugnação quanto à preliminar de ilegitimidade ativa e passiva e à limitação da condenação a 27/04/97, bem como determinou, após a preclusão, a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor exequendo, conforme a planilha id 137241331, período de janeiro/96 a abril/02, com atualização nos termos do REsp 1.495.146 e acórdão 948.208, com observância da Lei 12.703/12 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada no id 137934557, além das custas processuais (id 137241329). Alega, em suma, excesso de execução ao ser estabelecido o percentual fixo de 0,5% ao mês a título de juros moratórios, sendo indevida, outrossim, a atualização pelo IPCA, cabendo a aplicação da TR, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, norma que goza de presunção de constitucionalidade, c/c art. 12, II, da Lei 8.177/91 e em observância ao RE 870.947 (Tema 810). Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Subsidiariamente, pede a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos consoante a decisão objeto do presente agravo. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator